Tribunal: TJMT
Processo: 1011854-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011854-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0001-76 (EMBARGANTE), RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 056.200.956-65 (ADVOGADO), 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0005-08 (EMBARGANTE), 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0003-38 (EMBARGANTE), 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 34.036.601/0004-19 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) e 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (DIFAL-ICMS) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO –
COBRANÇA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL – PRECEDENTES DO STF (
ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE
) - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Embora a LC 190/2002 não tenha criado novo tributo e nem majorado a alíquota do ICMS, ela autorizou a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações de comercialização e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, hipótese essa que acabou por aumentar a carga tributária nesse tipo de operação, se assemelhando à majoração do tributo.

O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar de forma conjunta as ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, entendeu que a cobrança do
Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve observar a
anterioridade nonagesimal prevista no
artigo 3o da
Lei Complementar n.o 190/2022.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
acórdão
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração de

2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e manteve a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital/
MT, que nos autos do Mandado de Segurança
no 1011854-96.2022.8.11.0041
concedeu a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso
até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Suscita que
“a sentença de primeiro grau limitou-se a conceder a segurança para que a autoridade Impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022. Ou seja, não foi determinado de forma expressa se a Lei Complementar retro mencionada deveria respeitar à anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro, ou se tão somente a anterioridade nonagesimal”.

Aduz que
“
em primeiro grau foi reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante de não ser submetida à exigência do DIFAL de ICMS pelo Estado do Mato Grosso antes de 01o de janeiro de 2023, observados princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro que deve a Lei Complementar no. 190/2022 respeitar”.

Ao final, pugna para que “
sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para reconhecimento da aplicabilidade das anterioridades nonagesimal e do exercício financeiro à Lei Complementar no. 190/2022 e, consequentemente, o reconhecimento da exigência do DIFAL de ICMS pelo Estado do Mato Grosso a partir de 01o de janeiro de 2023”.

Requer ainda que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 190021652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

A sentença de primeiro grau determina que a
autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso
até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

Em sede de apelação, o Estado alegou que não precisaria esperar o prazo do artigo 3o da LC190/2002 (90 dias a partir da publicação), cuja tese foi rejeitada pelo Colegiado, ao manter o entendimento de que a cobrança da exação deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 e não o princípio da anterioridade anual, produzindo efeito somente em 01/01/2023, uma vez que sequer houve interposição de recurso por parte da embargante.

É cedido que os Embargos de Declaração não se prestam a questionar sentença de primeiro grau, que deveria ter sido objeto de recurso de Apelação Cível pelo embargante, quando não o fez.

Ainda que cabível fosse, a sentença questionada e mantida por este Colegiado encontra-se em consonância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, que ao julgar de forma conjunta as ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, entendeu que a cobrança do
Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve observar a
anterioridade nonagesimal prevista no
artigo 3o da
Lei Complementar

n.o 190/2022.

Conforme foi consignado pela Suprema Corte, não deve ser aplicado o princípio da anterioridade anual na hipótese, eis que a LC 190/2022 não criou e/ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Outrossim, insta consignar que,
“
a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.” (Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025